Tribunal: TJPA
Processo: 0810129-59.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810129-59.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO OLIVEIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDADO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS ARTS. 312 E 313, I DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR. USO DE ARMA BRANCA. EVASÃO DO LOCAL APÓS O FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REDESIGNAÇÃO POR FALHA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
Liberatório impetrado em favor de Adriano Oliveira Rodrigues contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
do Código Penal.

2. A impetração sustenta, em síntese, que o paciente teria agido em legítima defesa de terceiro, no contexto de conflito familiar, sem
animus necandi
, além da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Alega, ainda, violação ao prazo legal da audiência de custódia e requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva; (ii) a alegada ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; (iii) a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa de terceiro em sede de
Habeas Corpus
; (iv) a alegada nulidade pela não realização da audiência de custódia no prazo legal; e (v) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise da tese de legítima defesa de terceiro demanda aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à dinâmica dos fatos, proporcionalidade da reação e existência de agressão injusta atual ou iminente, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento concreto nos arts. 312 e 313, I do CPP, considerando-se a gravidade concreta da conduta, o contexto de violência intrafamiliar, o emprego de arma branca contra familiar e a evasão do paciente após o fato, circunstâncias aptas a evidenciar risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

6. A decisão impugnada não se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, tendo indicado elementos concretos extraídos do
modus operandi
atribuído ao paciente.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não possuem aptidão para afastar, isoladamente, a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos idôneos.

8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi expressamente afastada pelo Juízo, diante da insuficiência das cautelas previstas no art. 319 do CPP para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

9. A audiência de custódia inicialmente não realizada decorreu de falha técnica no sistema de áudio da unidade prisional, tendo sido redesignada e efetivamente realizada em momento posterior, com participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a ensejar relaxamento da prisão.

10. Ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia decisória, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A análise de tese defensiva de legítima defesa de terceiro, quando dependente de aprofundado exame do conjunto probatório, é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
. 2. A prisão preventiva revela-se legítima quando fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta, ao
modus operandi
empregado e ao risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a prisão cautelar regularmente fundamentada. 4. A redesignação da audiência de custódia por motivo técnico devidamente justificado, sem demonstração de prejuízo concreto, não enseja relaxamento da prisão”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121,
caput
; CPP, arts. 282, 310, II e §4º, 312, 313, I e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0826773-14.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 27.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano Oliveira Rodrigues, em face de ato do
Juiz da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves,
na Ação Penal nº 0801283-23.2026.8.14.0010, em que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121,
caput
do CP).

Consta da impetração (ID 35649588) que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/04/2026, em decorrência de fatos ocorridos na noite anterior, no contexto de conflito familiar envolvendo seu genitor, sua tia e a vítima Dilaelso Rodrigues dos Santos, tio do custodiado.

Sustenta que o paciente teria agido em legítima defesa de terceiro, com o intuito de repelir agressão injusta dirigida ao seu pai e à sua tia, afirmando inexistir
animus necandi
, porquanto teria desferido um único golpe de faca visando apenas cessar a agressão. Aduz, ainda, que o paciente colaborou com a investigação ao indicar espontaneamente o local onde se encontrava a arma utilizada no fato.

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e que o fato decorreu de episódio isolado de conflito familiar. Afirma que a decisão constritiva estaria fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Alega a ilegalidade da prisão sem a realização da audiência de custódia no prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, sustentando violação ao art. 310, §4º do CPP.

Defende a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, especialmente comparecimento periódico em Juízo e proibição de contato com familiares e testemunhas envolvidos no conflito, sob o fundamento de que tais medidas seriam adequadas e proporcionais à hipótese dos autos.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade.

Coube-me a relatoria, por distribuição.

Em 04/05/2026, indeferi a liminar postulada (ID 36030740).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 36098278).

O Ministério Público nesta superior instância, representado pelo insigne Procurador de Justiça Dr. Armando Brasil Teixeira, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem (ID 36098562).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia posta à apreciação desta Seção de Direito Penal consiste em verificar a existência, ou não, de constrangimento ilegal na prisão preventiva imposta ao paciente Adriano Oliveira Rodrigues, preso em flagrante no dia 19/04/2026 pela suposta prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
do CP, tendo como vítima Dilaelso Rodrigues dos Santos.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente teria agido em legítima defesa de terceiro, em contexto de conflito familiar, sem
animus necandi
, e que a prisão preventiva seria desnecessária, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Alega, ainda, que o paciente é jovem, primário, possui bons antecedentes e residência fixa, além de ter colaborado com a investigação, indicando o local onde se encontrava o instrumento utilizado no fato. Também afirma ter havido violação ao prazo legal para realização da audiência de custódia e defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem, contudo, não comporta concessão.

Inicialmente, quanto à tese de legítima defesa de terceiro, observo que a sua análise, nos moldes em que deduzida pela impetração, demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, especialmente sobre a dinâmica do conflito familiar, a existência de agressão injusta atual ou iminente, a necessidade do meio empregado e a proporcionalidade da reação. Tais questões não podem ser resolvidas na via estreita do
Habeas Corpus
, sobretudo em fase inicial da persecução penal, sob pena de indevida antecipação do exame de mérito reservado à instrução criminal.

O
Habeas Corpus
, embora instrumento constitucional de tutela da liberdade de locomoção, não se presta ao revolvimento amplo de provas, devendo sua cognição limitar-se à verificação de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia decisória. No caso, tais vícios não se evidenciam.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313, I do CPP, considerando-se a imputação de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, bem como elementos concretos extraídos da situação fática narrada nos autos.

Transcrevo a mencionada decisão (ID 35649592):

“(...).
2. Da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Homologado o flagrante, passa-se à análise do cabimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. O pedido do Delegado de Polícia, no sentido da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não vincula este Juízo, que aprecia livremente a necessidade e a adequação da custódia à luz dos elementos dos autos. O Ministério Público requereu expressamente a conversão em prisão preventiva.

O crime atribuído ao autuado é o homicídio simples (artigo 121,
caput
, do Código Penal), delito doloso punido com reclusão, cujo patamar mínimo supera 4 anos. Estão, portanto, satisfeitos os requisitos formais do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva.

No plano dos requisitos materiais, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
o caso concreto revela fundamentos robustos para a garantia da ordem pública
. A ausência de antecedentes criminais do autuado não é elemento suficiente, por si só, para afastar a necessidade da custódia, quando o caso concreto evidencia periculosidade real e concreta do agente, e não meramente abstrata decorrente da gravidade genérica do tipo penal.

O flagranteado teria desferido golpe de faca em DILAELSO RODRIGUES DOS SANTOS, seu próprio tio paterno, a violência praticada contra membro da própria família, em contexto de simples discussão verbal sem agressões físicas precedentes à sua chegada, revela nível de impulsividade e desproporcionalidade de resposta que ultrapassa a gravidade abstrata do homicídio simples e aponta para periculosidade concreta do agente
.

Ademais, após desferir o golpe, o flagranteado teria se evadido imediatamente do local, buscando furtar-se à prisão em flagrante. Somente foi localizado horas depois, por volta das 05 horas da manhã do dia seguinte, nas proximidades de uma casa de shows, após diligências policiais continuadas da Polícia Militar. A tentativa de fuga após o crime é elemento revelador da consciência da ilicitude da conduta praticada e da intenção de subtrair-se à atuação da Justiça, o que, em conjunto com os demais elementos, reforça o risco concreto à ordem pública caso o agente permaneça em liberdade
.

A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, decorre da própria natureza e das circunstâncias do crime ao ponto que o agente que, em contexto familiar, demonstrou capacidade e disposição para a prática de violência letal desproporcional.

A decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública afigura-se, no caso, medida não apenas necessária, mas adequada e proporcional
, nos termos dos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRREGULARIDADE DO ART. 226 DO CPP - IRRELEVÂNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXTREMA – CUSTÓDIA CAUTELAR AUTORIZADA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

- A alegada irregularidade no reconhecimento pessoal deve ser examinada na ação principal, sendo o descumprimento do art. 226 do CPP mera irregularidade, incapaz

de gerar nulidade.

- Inviável a concessão da ordem de soltura quando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP.

- Considerando que o homicídio foi praticado com extrema violência, mediante o uso de arma branca e com golpes direcionados a região vital da vítima, além de ter ocorrido com a participação de mais de um agente, evidencia-se a elevada gravidade

concreta da conduta, circunstância que justifica a decretação da prisão cautelar para

garantia da ordem pública.

- As condições pessoais favoráveis do paciente, não são suficientes, isoladamente, para justificar uma ordem de soltura.

- A gravidade dos delitos inviabiliza a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.26.113170-0/000, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/03/2026, publicação da súmula em 31/03/2026)

Diante do exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante de ADRIANO OLIVEIRA RODRIGUES em PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, pelo contexto familiar do crime e pela tentativa de fuga após a prática delitiva
. (...)” (grifos).

O decreto prisional registrou que o paciente teria desferido golpe de faca contra seu próprio tio paterno, em contexto familiar, além de ter se evadido do local após o fato, sendo localizado horas depois, por volta das 5h do dia seguinte, após diligências policiais. Tais elementos foram utilizados pelo Juízo para justificar a necessidade da custódia cautelar, não apenas pela gravidade abstrata do crime, mas pelas circunstâncias concretas do caso.

Assim, diversamente do que sustenta a impetração, a decisão impugnada não se apoiou unicamente na natureza do delito ou em fundamentos genéricos. Houve indicação de elementos concretos relacionados ao
modus operandi
atribuído ao paciente, ao contexto intrafamiliar da violência e à evasão posterior do local dos fatos, circunstâncias que, neste momento processual, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No ponto, a gravidade concreta da conduta, quando aferida a partir de dados específicos do caso, constitui fundamento idôneo à custódia cautelar. A utilização de arma branca contra familiar, em ambiente doméstico ou familiar, seguida de evasão do local, revela motivação judicial concreta, suficiente para afastar a alegação de fundamentação abstrata.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu que manteve a prisão preventiva de acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal),
consistente em golpe de arma branca durante desavença familiar
. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia e a existência de condições pessoais favoráveis.

2. Pedido liminar indeferido. Informações prestadas pelo juízo
a quo
indicam regularidade do processo e motivação da prisão. Audiência de instrução realizada em 13/01/2026 manteve a custódia cautelar, com base em decisão fundamentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, diante da alegada ausência de contemporaneidade, da primariedade e das condições pessoais favoráveis do paciente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
, evidenciado por prova da materialidade e indícios de autoria.

5.
Periculum libertatis
demonstrado pela gravidade concreta da conduta (homicídio cometido com golpe de faca, motivação fútil e contexto de violência familiar), revelando periculosidade do agente e risco à ordem pública.

6. A manutenção da prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo de origem após audiência de instrução, com motivação concreta, atual e compatível com a excepcionalidade da medida.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a legalidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos objetivos e subjetivos válidos (Súmula nº 08/TJPA).

8. Inexistência de ilegalidade manifesta. Não cabe ao Tribunal substituir o juízo natural da causa na análise do mérito da prisão preventiva regularmente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento
:
1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos de gravidade da conduta, risco à ordem pública e indícios suficientes de autoria, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis
. 2. A reavaliação periódica da custódia cautelar, se realizada com motivação atual e idônea, afasta a alegação de constrangimento ilegal. (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – 0826773-14.2025.8.14.0000 33406745, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data do julgamento 27/01/2026) (grifos).

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa — primariedade, bons antecedentes, juventude e residência fixa — embora relevantes, não têm, isoladamente, força para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que indicam a necessidade da medida extrema.

Também não prospera, neste momento, o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. O Juízo expressamente consignou a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP diante das circunstâncias do fato, especialmente pela gravidade concreta da conduta e pelo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Assim, não se verifica omissão ou ausência de fundamentação quanto ao ponto.

Quanto à alegada irregularidade na audiência de custódia, as informações prestadas esclarecem que o ato inicialmente designado não foi realizado por falha técnica no sistema de áudio da unidade prisional, tendo sido redesignado e efetivamente realizado em 22/04/2026, com participação do Ministério Público e da Defensoria Pública. Não há, portanto, demonstração de desídia judicial ou prejuízo concreto apto a ensejar o relaxamento da prisão, especialmente porque a custódia foi submetida ao controle judicial e mantida por decisão fundamentada.

Ausente ilegalidade manifesta, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
Habeas Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
writ
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente Adriano Oliveira Rodrigues, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026